Tribunal: TJMT
Processo: 1038539-14.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038539-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[TATIANE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 001.778.111-61 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), PREFEITO DE CUIABÁ (APELANTE), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATA
APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS
- DIREITO SUBJETIVO À POSSE -
PRAZO PARA CONVOCAÇÃO E POSSE DOS CANDIDATOS ANTERIOR AO DECRETO LEGISLATIVO N. 6, DE 20 DE MARÇO DE 2020 E LEI ESTADUAL N. 11.164, DE 06 DE JULHO DE 2020
-
DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO -
SEGURANÇA CONCEDIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABA-MT em face
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1038539-14.2020.8.11.0041 concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que proceda com a posse da impetrante
Tatiana de Souza Oliveira
no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG). Por fim, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC (Id. nº 114472957)

O Apelante alega a
ausência de qualquer preterição desta municipalidade em relação ao Impetrante. Aduz que o Município de Cuiabá vem agindo dentro dos termos legais, e que não há razão da permanência da r. sentença, na medida em que inexiste ilegalidade no ato combatido pela recorrida.

Argumenta que
diante da Pandemia do COVID - 19 foi necessário que o Município de Cuiabá tomasse diversas medidas de forma rígida na tentativa de conter a propagação da doença bem como sua prevenção e propagação. Nesse sentido, foram suspensas as atividades não essenciais da Secretaria Municipal da Educação, não havendo assim o funcionamento das escolas, creches, CMEIS, bem como demais unidades de educação por tempo indeterminado.

Pontua que
além das suspensões das citadas atividades, bem como da Decretação de Estado de Emergência, foi editado Decreto nº 7.900/2020, o qual também suspendeu a realização de concurso público bem como suas fases, sendo vedada nomeações (art. 4º ).

Afirma, que
o ente público municipal tem se movimentado no sentido de redirecionar seus fundos no combate ao vírus, realizando medidas de corte de gastos e priorizando a quitação dos débitos em função dos gastos com a contenção do COVID -19. Diante disso, em que pese a parte recorrida ter sido aprovado em concurso público municipal, o surto do coronavírus trouxe novo panorama a presente situação, não permitindo sua nomeação, ante a extrema necessidade de redução ao máximo dos gastos públicos, especialmente no que concerne à folha de pagamento.

Por fim, requer
o acolhimento das razões de recurso, para que ao final, seja dado provimento ao recurso de apelação, reformando-se a r. sentença proferida nos autos, para denegar a segurança
.

A Apelada apresentou contrarrazões – id.
11447296
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do Apelo – id.
115021980
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá-MT em face de sentença que
concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que proceda com a posse da impetrante Tatiana de Souza Oliveira no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG). Por fim, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC (Id. nº 114472957)

De inicio, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Depreende-se que
a apelada foi devidamente aprovada em 20º (vigésimo) lugar no Edital nº 002/2019/PMC/SME, para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços Gerais, tendo sido nomeada, contudo, não foi empossada (Id. nº 114472474).

Verifica-se que a impetrada foi nomeada para o cargo que logrou aprovação, através do ato nº. 117/2020 de 19 de fevereiro de 2020, publicado no Diário Oficial de Contas/TCE-MT nº 1848
.

A lei complementar municipal nº 93/2003, dispõe em seu art. 24, o procedimento e o prazo para posse do candidato aprovado no concurso público, senão vejamos:

24. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo pela autoridade competente e pelo empossado, no qual deverão constar as atribuições, as responsabilidades, os direitos e os deveres inerentes ao cargo público a ser ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, mas ressalvados os atos de ofício previstos em lei.

§ 1º Só haverá posse nos cargos de provimento por nomeação.

§ 2º A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de provimento, e prorrogável uma vez, por igual período, a critério da administração.

Destaca-se que, a calamidade pública instaurada por causa do coronavírus (Covid-19), foi prevista no Decreto Legislativo n. 6, de 20 de março de 2020, e na Lei Estadual n. 11.164, de 06 de julho de 2020, que suspendeu os prazos de validade dos concursos públicos já homologados e em fase de convocação dos aprovados, contudo
, in casu

o certame foi homologado em data de 05 de dezembro de 2019, anterior aos Decretos, por meio do Edital de Homologação n. 02, publicado no Diário Oficial de Contas/TCE-MT nº 1789, págs. 225, 320-323, (Anexo 03), tornando pública a classificação dos candidatos.

Impende destacar que, o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital, como é o caso da ora Apelado
,
possui direito subjetivo à nomeação, durante o período de validade do certame.

Isso porque, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados dentro do número de vagas no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, por outro lado, um direito subjetivo à nomeação ao candidato aprovado dentro desse número de vagas.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato aprovado no concurso público dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação.

Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I.
DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para apropria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
. II. [...] (RE n. 598.099/MS RG – Relator (a): Min. Gilmar Mendes - Tribunal Pleno - julgado em 10/8/2011 - RG - Mérito DJe-189 – divulg. 30-9-2011 – public. 3-10-2011). [Destaquei].

O Superior Tribunal de Justiça, segundo a orientação do STF, pacificou o entendimento,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. [...]. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito. 3. [...]
(AgInt no RMS n. 57.880/SP - Rel. Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma - julgado em 16/5/2019 - DJe 30/5/2019). [Destaquei]

Desse modo,
ficou comprovado que feriu direito líquido e certo da impetrante, não podendo usar como escusa a questão da pandemia do COVID-19, no presente caso, vez que a posse deveria ter sido realizada antes do ato administrativo que suspendeu as posses.

A propósito:

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA -CONCURSO PÚBLICO - APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO - DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E - SENTENÇA RATIFICADA.
Candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital, como na hipótese, não possui mera expectativa de direito, mas direito completo à nomeação e posse, de sorte que se revela antijurídico e ilegal o ato omissivo da autoridade coatora que se recusa a nomear e empossar o candidato aprovado em tais condições
.” (N.U 0000334-35.2016.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019). (destaquei)

Partindo dessas premissas, resta evidenciada a ofensa a direito líquido e certo, razão pela qual a manutenção da concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022